Tribunal: STF
Processo: RE 1569096
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL – VINCULAÇÃO AO ÍNDICE DE INCREMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – AFRONTA AO ART. 167, IV, DA CF/88 – NORMA MUNICIPAL INCONSTITUCIONAL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. A Lei Complementar Municipal n. 020/2012, ao vincular automaticamente a remuneração de servidores a índice de incremento da receita municipal, extrapola os limites constitucional, afrontado o art. 167, IV, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que a vinculação de vencimentos ao incremento de arrecadação importa em inconstitucionalidade. Sentença reformada. Recurso do município conhecido e provido” (eDOC 31 – ID: 10242568, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, X, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o art. 37, X, do texto constitucional, estabelece a necessidade de realizar a revisão geral anual dos servidores públicos e que o legislador municipal, no exercício de sua autonomia administrativa e financeira, estabeleceu um critério objetivo para garantir a recomposição salarial e que, portanto, o Poder Legislativo não extrapolou os limites da competência privativa do Poder Executivo para legislar sobre orçamento.



    Com base nisso, alega-se que o art. 92, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 020/2012, é constitucional. Argumenta-se que o índice de incremento real da arrecadação municipal – Receita Corrente Líquida é um índice municipal de correção monetária, e não federal, não havendo assim justificativa para subsumir o presente caso aos preceitos da súmula vinculante n. 42-STF, levando a conclusão que o art. 92 e parágrafo único, da LC 020/2012 nunca foi inconstitucional (eDOC 37 – ID: 948a6116, p. 11).



    Aduz-se, ainda, que o princípio da segurança jurídica impede que os servidores sejam surpreendidos com a retirada de um direito instituído por lei municipal há anos (eDOC 37 – ID: 948a6116, p. 3).



    Com base nisso, requer-se que lhe seja assegurado o direito às diferenças salariais decorrentes da aplicação do índice de incremento real da arrecadação municipal – Receita Corrente Líquida; ou, subsidiariamente, que a inconstitucionalidade do art. 92, parágrafo único, produza efeitos apenas prospectivos.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso dos autos, a Corte de origem considerou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 91 da LC 20/2012 do Município de Batayporã por estabelecer que a revisão salarial dos servidores públicos municipais utilizará como critérios o INPC e o incremento real da receita corrente líquida do município. Considerou a impossibilidade de vinculação de receita de impostos e de vinculação à índice federal de correção. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “O mérito, a alegação de inconstitucionalidade do art. 92, LC 020/2012 não merece acolhimento. Trata-se de norma local, amparada pela autonomia municipal para legislar sobre a política de remuneração dos servidores. A aplicação do índice de incremento da arrecadação municipal para recomposição salarial respeita a autonomia dos entes federativos, sem vinculação a índices federais. 



    A alegação de vinculação indevida de receitas não se sustenta, pois a LC 020/2012 institui uma política de recomposição salarial pautada no incremento de arrecadação, respeitando a realidade financeira municipal e os princípios de legalidade e autonomia. 



    No que se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o município não demonstrou a impossibilidade de pagamento dos valores devidos. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.075 (Resp nº 1.878.849/TO), reconhece que a superação dos limites da LRF não impede a concessão de vantagem financeira a servidores que preenchem os requisitos legais, dado o caráter continuado e previsível das despesas de pessoal.



    Não fosse isso, a própria Constituição Federal indica as providências a serem adotadas quando forem ultrapassados os limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal, tais como a redução de cargos comissionados e de funções de confiança. 



    Desse modo, a alegação pura e simples do município de se encontrar com dificuldades financeiras, não constitui impeditivo para justificar o não pagamento de benefícios assegurado por lei à servidor público municipal.



    No que atine à divergência do quantum debeatur, a matéria deve ser resolvida por ocasião do cumprimento da sentença, podendo o juízo valer-se da Contadoria Judicial ou, se o caso, da perícia informal prevista no artigo 35 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado Cível do FONAJE” (eDOC 31 – ID: 948a6116)  



    A Corte de origem, ao negar a revisão da remuneração dos servidores municipais de acordo com índice federal de atualização (INPC), seguiu a orientação firmada na Súmula Vinculante 42, que estabelece ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” Confiram-se, sobre o tema, precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Auxílio-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes. 1. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1475806 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.05.2024) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO. SUPOSTO EQUÍVOCO NOS REAJUSTES APLICADOS À REMUNERAÇÃO DE FISCAIS DE RENDAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULAS VINCULANTES Nº 37 E 42. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada nas Súmulas Vinculantes 37 e 42, segundo as quais “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” e “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1510667 AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.02.2025)  



    Registro, ainda, que o Plenário desta Suprema Corte firmou entendimento no julgamento do RE-RG 905.357, paradigma do tema 864 da sistemática da repercussão geral, no sentido de que “[a] revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Nesses termos, colho a ementa proferida por ocasião desse julgamento:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. (RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019)  



    Além disso, por não se tratar de uma das hipóteses ressalvadas pelo texto constitucional, o art. 91, parágrafo único, da LC 20/2012 do Município de Batayporã também afronta o art. 167, IV, da Lei Maior, que expressamente veda a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. 



    Desse modo, entendo que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente